Tribunal: TJMT
Processo: 1006383-12.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006383-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILDENY RODRIGUES LOPES - CPF: 487.413.961-20 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PORTADORA DE LIMITAÇÃO FÍSICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI FEDERAL No 8.112/90. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009.” (STJ – RMS 34630/AC, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011).

2. Nos termos do § 2o, do art. 98, da Lei Federal no 8.112/90, será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

3. Muito embora a autora seja portadora de deficiência, no caso, não houve o preenchido do outro requisito legal, qual seja, comprovação da necessidade atestada por junta médica oficial, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILDENY RODRIGUES LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que denegou a segurança no presente Mando de Segurança impetrado contra o Estado de Mato Grosso, no qual a Impetrante visava obter a redução da sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, em razão de ser portadora de necessidades especiais (Id. 48249488).

A Apelante em suas razões recursais (Id. 48249489) alega
redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais, sem prejuízo de seu subsídio atual devido a sua deficiência física, devendo ser considerado os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, somados aos dispositivos constitucionais que asseguram proteção especial às pessoas com deficiência.

Por fim, requer a reforma da sentença, a o fim de determinar a parte apelada que garanta a apelante a redução da carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, sem compensação de horas e com o valor integral do subsídio.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 48249492).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível Recurso de Apelação Cível interposto por
GILDENY RODRIGUES LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que denegou a segurança no presente Mandado de Segurança impetrado contra o Estado de Mato Grosso, no qual a Impetrante visava obter a redução da sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais, em razão de ser portadora de necessidades especiais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passo à análise das insurgências recursais.

A Apelante sustenta que seu direito à redução da sua jornada de trabalho está fundamentado nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da igualdade, bem como nos dispositivos de proteção da pessoa com deficiência.

É incontroverso que a Apelante sofre de uma lesão no membro superior, que limita seus movimentos, porém não há nenhum laudo médico que indique que a referida lesão incapacite a Apelante, ainda que parcialmente, nem que necessite da redução da jornada de trabalho para ter uma melhor qualidade de vida ou até mesmo para realizar tratamento médico que possibilite a melhora do seu quadro de dor.

Cumpre-nos destacar que não restou comprovado em nenhum momento que houve desrespeito aos princípios acima descritos. A Apelante entrou no serviço público por meio de concurso para o cargo de assistente administrativo do sistema prisional de Mato Grosso, com carga horária de 40 horas semanais, momento que ainda não era portadora de nenhuma necessidade especial.

Também não há provas nos autos de que vem sofrendo discriminação por sua condição física ou que tal deficiência vem prejudicando o desempenho de suas atividades laborais.

É certo que o Estado está agindo ao império da lei e em estrita observância ao princípio constitucional da legalidade, uma vez que não há previsão legal expressa para a concessão do pedido da Apelante na legislação estadual, mormente a Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) e a Lei Complementar no 389/2010 (reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário).

Assim, cinge-se a controvérsia em perquirir se é possível o Poder Judiciário autorizar a redução da carga horária laboral de servidora pública por motivo de deficiência física, mesmo na ausência de preceito legal que ampare tal benefício no Estatuto dos Servidores a que ela está vinculada.

A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009.” (STJ – RMS 34630/AC, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011).

Dessa forma, podemos aplicar analogicamente, ao presente caso, a norma contida no §2o do art. 98 da Lei federal 8112/90, que prevê:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2o.
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário
.

Na hipótese, muito embora a Apelante/servidora seja portadora de deficiência, não houve o preenchimento do outro requisito legal, qual seja, comprovação da necessidade atestada por junta médica oficial.

A Apelante juntou Laudo de Avaliação de Deficiência Física emitido pelo DETRAN-MT (Id. 48249467), que não é o órgão competente para aferir a necessidade da qual é portadora, o qual nada disse sobre a necessidade de redução da carga horária em razão da deficiência da servidora, atestando unicamente a existência de monaparesia de membro superior direito
, que significa a perda parcial da função motora de membro inferior ou superior.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PORTADORA DE VISÃO MONOCULAR.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI FEDERAL No 8.112/90. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. IMPROCEDÊNCIA
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1."A jurisprudência do STJ firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do município. Precedentes: RMS 30.511/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009." (STJ
–
RMS 34630/AC, Relator o Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011).

2. Nos termos do § 2o, do art. 98, da Lei Federal no 8.112/90, será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

3.
Muito embora a autora seja portadora de deficiência (visão monocular), no caso, não houve o preenchido do outro requisito legal, qual seja, comprovação da necessidade atestada por junta médica oficial, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4.Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO ACORDA a 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 12 de agosto de 2019.

(TJ-CE - APL: 02147676320138060001 CE 0214767-63.2013.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 12/08/2019, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019)

Importante frisar que a Lei Complementar 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em seu art. 30, prevê possível readaptação do servidor em caso de limitação que venha a sofrer em sua capacidade física ou mental, desde que verificada em inspeção médica.

Ademais a lei que versa sobre carreira dos profissionais do sistema prisional de Mato Grosso prevê a possibilidade de redução da carga horária do servidor, com eventual redução do subsídio.

“Art. 17 A jornada de trabalho dos Servidores do Sistema Penitenciário será de 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas”.

“Art. 1o Fica autorizado ao servidor público estadual efetivo, alterar a sua carga horária semanal de trabalho, para o atendimento das necessidades da Administração Pública, na forma e condições estabelecidas nesta lei complementar.

(...)

§ 4o
O servidor público com jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, poderá reduzir sua carga horária para 30 (trinta) horas semanais, percebendo o subsídio fixado na tabela ou percentual correspondente a nova jornada.”

E não há que se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo legal ou do art. 17 da Lei complementar 389/2010, que dispõe dobre a jornada de trabalho dos servidores do sistema penitenciário, pois estão em conformidade com os princípios constitucionais.

Dessa forma, não havendo nenhum laudo ou atestado assinado pela junta médica oficial do Estado de Mato Grosso que ateste a necessidade da Apelante de redução da sua jornada de trabalho em decorrência da sua deficiência física, não há como acolher o pedido recursal, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021